Tribunal: TJSP
Processo: 0000809-75.2008.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANTERIOR À LEI No 13000/14, QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DA CEF – EMBARGOS

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - V. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE RECONHECEU COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ANTERIOR À LEI No 13000/14, QUE DETERMINOU A INTERVENÇÃO DA CEF – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO MANTIDA